Tribunal: STF
Processo: Rcl 88200
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 181-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Alega-se violação à tese firmada no Tema 181-RG, RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITO.

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. O Tribunal reclamado decidiu em conformidade com as diretrizes firmadas no Tema 181-RG, inexistindo usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada.

    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 

    III. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.